Tribunal: TJBA
Processo: 8025552-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025552-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IRLANDO SILVA REGO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMBASA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ADVERTÊNCIA QUANTO AO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de segunda oposição de embargos de declaração no mesmo processo, agora dirigidos contra o acórdão que rejeitou os primeiros embargos, e revelam, em sua essência, mera reiteração das mesmas teses já apreciadas e rejeitadas nas duas oportunidades anteriores, em razão de acórdão que julgou embargos de declaração interpostos contra acórdão de Agravo de Instrumento proferido em face de decisão liminar de primeiro grau, de modo que não houve, até o momento, apreciação do mérito da ação principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar o critério regional de provimento previsto no Edital n.º 01/2022 da EMBASA (cláusulas 2.1, 22.8, 22.9 e 22.11) e a identidade funcional entre as atividades terceirizadas e o cargo efetivo; e (ii) definir se a ausência de exame da jurisprudência do STJ que afastaria a vedação do art. 1.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/1992 configura omissão apta ao acolhimento dos presentes embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC – omissão, obscuridade e contradição, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de questões já definitivamente analisadas. Os presentes embargos constituem segunda oposição no mesmo processo, sem apontar vício formal autônomo e novo no acórdão especificamente embargado. 4. O acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração enfrentou suficientemente os fundamentos da controvérsia, concluindo pela ausência de prova de preterição na localidade do concurso. A rejeição implícita da tese do critério regional, ao adotar o recorte da localidade como parâmetro de análise, é inferível do conjunto da fundamentação e constitui resposta suficiente para os fins do art. 1.022 do CPC, não configurando omissão juridicamente relevante. 5. O silêncio sobre precedente do STJ que afastaria apenas um dos fundamentos do acórdão do Agravo de Instrumento não tem o condão de modificar o resultado, pois o fundamento principal (ausência de prova inequívoca da preterição) permanece autônomo e intacto. 6. A reiteração de embargos sem demonstração de vício específico e novo no julgado impugnado aproxima-se do uso protelatório do recurso integrativo, ensejando advertência nos termos do art. 1.026, §§ 2.º e 3.º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8025552-39.2025.8.05.0000, em que figura como embargante IRLANDO SILVA REGO e como embargada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26